Tribunal: TJDFT
Processo: 0706400-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706400-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOFFMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS SS AGRAVADO: MAX PETROLEO DO BRASIL LTDA, ALDO JORGE PEREIRA PASSOS D E S P A C H O O Agravo de Instrumento se encontra acompanhado de guia de custas na qual consta a numeração 00190.00009 02941.725067 00125.612176 4 99980000004628 (ID 69057188), enquanto o comprovante de pagamento apresenta número diverso: 00194999800000046280000002941725060012561217 (ID 69057189); portanto, inviável depreender que o pagamento se refere ao presente feito. Nesse contexto, a fim de dirimir possíveis nulidades, à parte Agravante para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator